Tribunal: STF
Processo: RE 1444894
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. TEMA 4 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS. ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 7.798/1989. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 84 DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORES PRÉ-FIXADOS PARA O CÁLCULO DO IPI. PAUTAS FISCAIS. ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 7.798/1989. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 324 DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “IPI. DESCONTOS INCONDICIONAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI ORDINÁRIA. LEI COMPLEMENTAR. CTN. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. DECADÊNCIA PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI Nº 1.533/51. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 293 DO CPC. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. LEI Nº 10.051/04. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005.



    A jurisprudência do STJ reconhece como inaplicável às distribuidoras de bebidas que pleiteiam descontos incondicionais a restrição contida no art. 166 do CTN.



    O reconhecimento do direito à compensação não implica efeito condenatório em relação à Fazenda Pública. A questão encontra-se pacificada pelo STJ, que editou a súmula nº 213 (DJ - Seção 1 - de 02-10-98, p. 250): ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.’



    A tutela buscada nos autos assume caráter eminentemente preventivo, o que é plenamente compatível com as normas processuais que disciplinam a ação mandamental, e não comporta a incidência do art. 18 da Lei nº 1.533/51 que prevê o prazo decadencial de 120 dias.



    O prazo prescricional só começa a fluir após a conclusão do procedimento administrativo de lançamento. E em se tratando de tributo sujeito a regime de lançamento por homologação, o marco inicial do prazo prescricional é a própria homologação, expressa ou tácita, quando efetivamente se tem por constituído o crédito tributário. Sendo assim, enquanto não concretizada a homologação do lançamento pelo Fisco, ou ainda não decorrido o prazo de cinco anos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, não há falar em prescrição, só cogitável passados cinco anos da homologação.



    O disposto no artigo 3º da LC nº 118/2005 se aplica tão-somente às ações ajuizadas a partir de 09 de junho de 2005, já que não pode ser considerado interpretativo, mas, ao contrário, vai de encontro à construção jurisprudencial pacífica sobre o tema da prescrição havida até a publicação desse normativo.



    No âmbito desta Corte, a questão debatida nos autos já foi alvo de Arguição de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação Civil nº 2003.71.12.002280-6, e a Egrégia Corte Especial, em sessão realizada na data de 26 de julho de 2007, por unanimidade, decidiu por declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 7.798/89 que prevê o cálculo do IPI por meio de pautas fiscais, diferentemente do estabelecido no inciso II do art. 47 do CTN.



    O § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502/64 (Lei do IPI), com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 7.798/89, que impedia o contribuinte de deduzir do valor da operação para fins de fixação de base de cálculo do IPI os descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionais, também teve a sua inconstitucionalidade declarada pela Corte Especial deste Tribunal. O incidente foi julgando nos autos da AMS Nº 96.04.59407-9 em sessão realizada na data de 27/11/2003.



    Observa-se, pois, que a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de preservar a base de cálculo estabelecida no CTN, mantendo-se, assim, o entendimento de que na saída da mercadoria do estabelecimento industrial (fato gerador previsto no inciso II do art. 46 do CTN), o cálculo do tributo será realizado com base no valor efetivo da operação (base de cálculo prevista na alínea ‘a’ do inciso II do art. 47 do CTN). Assim, havendo descontos ou abatimentos incondicionados no valor da operação, os mesmos devem ser considerados para fins de cálculo do valor do imposto.



    Quanto à correção monetária, tenho por aplicável a regra do art. 293 do CPC que impõe a interpretação restritiva dos pedidos, ‘compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais’.



    A restrição do art. 170-A do CTN justifica-se na medida em que o crédito em favor do contribuinte somente adquire certeza quando operado o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe reconhece.



    As alterações trazidas pela Lei nº 10.051/04 ao procedimento de compensação disciplinado na Lei nº 9.430/96 são aplicáveis a todos os pedidos compensatórios protocolados após a sua edição.” (grifos nossos)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXVI; 146, III, a; 150, I; e 153, §§ 1º e 2º, II, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/10/2011, Tema 4; e do RE 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/11/2014, Tema 84, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “Tema 4: É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    Tema 84: É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o § 2º do artigo 14 da Lei nº 4.502/1964, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei nº 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso II, alínea ‘a’, do Código Tributário Nacional.”



    Dessas orientações não divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.917, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/10/2020, Tema 324 de Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei federal 7.798/1989, que possibilita ao Poder Executivo estabelecer, em relação a outros produtos dos capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 97.410/88, classes de valores correspondentes ao IPI a ser pago. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (‘PAUTAS FISCAIS’). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989.



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria.



    3. A Lei 7.798/1989, objeto de conversão da Medida Provisória 69, de 19 de junho de 1989, trouxe em seu artigo 3º que o Poder Executivo poderá estabelecer classes de valores a serem pagos a título de IPI, para determinadas bebidas e alimentos.



    4. As chamadas ‘pautas fiscais’ estabelecem valores de referência para a base de cálculo do imposto e têm como escopo facilitar a tributação e evitar a evasão fiscal. O Fisco utiliza valores pré-fixados para enquadramento do produto, buscando eliminar a possibilidade de manipulação dos preços da operação.



    5. Tal mecanismo, enfim, facilita a fiscalização tributária e evita a sonegação fiscal.



    6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito.



    7. Entretanto, tanto a doutrina tributária mais moderna, quanto esta CORTE SUPREMA, vêm empregando ideia mais flexível do princípio da legalidade tributária, permitindo, por vezes, o complemento de determinado aspecto da obrigação tributária mediante ato infralegal, desde que a lei trace limites à regulamentação pelo Executivo.



    8. Quanto ao tema, veja-se trecho do voto do ilustre Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RE 838.284 que, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 829), fixou a tese de que Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.



    9. A Lei 7.798/1989 tratou apenas de regulamentar o que já estava disposto no CTN, conceituando, portanto, o que seria valor da operação para fins de definição da base de cálculo do IPI. A legislação aplicável ao IPI cuidou de trazer todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária, de forma que ao Poder Executivo foi delegada apenas a possibilidade de esmiuçar o conceito de valor da operação para fins de se determinar o valor de IPI a ser pago.



    10. Não houve qualquer alteração da base de cálculo; apenas se instituiu uma técnica de tributação que leva em consideração o próprio valor da operação comumente verificada no mercado, em respeito, portanto, ao que determina o CTN.



    11. Do mesmo modo, não há falar em usurpação do arquétipo constitucional e legal que regulamenta a matéria. Confirma esse entendimento o disposto no artigo 1º da Lei 8.218/1991, que, ao delegar ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento a possibilidade de alterar os valores do IPI, impôs que a alteração deve se dar até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto estiver sujeito na TIPI sobre o valor tributável.



    12. Assim, a instituição de classes de valores utiliza como parâmetro o preço convencional do produto (valor médio costumeiramente cobrado). Logo, é evidente que o preço do produto não perdeu seu caráter essencial na definição do valor a ser cobrado, o que demonstra a compatibilização da Lei 7.798/1989 com a sistemática do CTN.



    13. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de repercussão geral: ‘É constitucional o artigo 3º da Lei 7.798/1989, que estabelece valores pré-fixados para o IPI’.”



    Dessa última orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão extraordinariamente recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda a novo julgamento da apelação, afastado o fundamento da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei federal 7.798/1989.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente